Tribunal: STF
Processo: ARE 1276306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (Súmula 287/STF) mercê da ausência de impugnação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à necessidade de reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).
    O agravante suscita questões atinentes ao mérito da causa, bem como afirma que “ao deixar de impugnar o capítulo da decisão que afastou o apelo extremo com base na súmula 279/STF (reexame de matéria fática), a União se conformou com a decisão da Vice-Presidência apenas quanto à suposta violação do art. 5º, XXI, da Constituição Republicana. Em outras palavras, a análise da violação ao art. 60, do ADCT, não depende do revolvimento de matéria fático-probatória, como se percebe da própria leitura da decisão da instância recorrida. Repise-se: o agravo da União na origem impugnou apenas o capítulo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, quanto à alegação de violação do art. 60 do ADCT, por considerar a violação meramente reflexa”.
    É o relatório.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO-EXEQUENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO ULTERIOR. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO NO REPASSE DO VMAA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, rejeitou as arguições desta, determinando o prosseguimento da execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 406.146,65 (quatrocentos e seis mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 2. O caso se refere, na origem, à ação ordinária ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, no bojo da qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a pagar as supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em razão da fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei nº. 9.424/1996, consoante art. 6º, caput , combinado com a regra disposta no § 1º. Prolatou-se sentença nessa ação originária, julgando procedente o pedido, para determinar que a ré adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei nº 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora. 3. Fora manejado recurso de apelação, o qual findou provido em parte, apenas para reformar a sentença no sentido de que a liquidação do julgado fosse processada na modalidade de artigos e, ainda, para reduzir o percentual da verba honorária fixada. O recurso extraordinário e os especiais foram inadmitidos, manejando ambas as partes agravo em face da inadmissibilidade dos recursos especiais. O Município de Jupi/PE ingressou com cumprimento de sentença, apontando o importe de R$ R$ 406.146,65, o que fora impugnado pela União. O Juízo a quo, considerando indevidas as alegações da executada, rejeitou a impugnação ofertada. Daí o agravo da União. 4. Primeiramente, reitera a União agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município exequente; contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". (e-STJ Fl.89) Documento recebido eletronicamente da origem 5. De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96". Observe-se, nesse sentido, que o Município de Jupi/PE, ora agravado, efetivamente consta da lista de substituídos juntada pela AMUPE na exordial da ação ordinária nº. 2006.83.00.000001-4. 6. Ademais, com relação à pretensa necessidade de o ente municipal agravado comprovar a existência de danos concretos a fim de se viabilizar o ressarcimento dos referidos valores, também não merece melhor sorte a argumentação da agravante. Isso porque, como explicitado no relatório desta decisão, as diferenças não repassadas a título de VMAA foram expressamente reconhecidas por sentença que, inclusive, transitou em julgado, formando-se, portanto, coisa julgada material quanto a esse tema. 7. Assim, não há falar em imposição de qualquer condição ao ente municipal, uma vez já decidido que o repasse dos recursos foi realizado a menor, precluindo a discussão a esse respeito, mormente nos autos do cumprimento de sentença de que se cuida. 8. Demais disso, no que tange à vinculação constitucional das verbas devidas ao Município, para que sejam aplicadas na área de educação, obstando a retenção, no precatório, dos honorários advocatícios contratuais, constato que esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 9. Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente. 10. Agravo de instrumento desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 60 do ADCT. 
    Alega que “as verbas destinadas ao FUNDEF só podem ser destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.” 
    DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a discussão envolvendo a possibilidade de retenção dos honorários contratuais nos casos em que se discutiu o direito a diferenças do FUNDEF (atual FUNDEB) depende da análise de normas infraconstitucionais.
    Nesse sentido, anote-se:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Fundef. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.102.885-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/12/2018, )
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.121.615-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 13/11/2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1.130.200-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente